Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722897-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANI FLORENCIO VIEIRA APELADO: MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Requer a agravante seja adiado o julgamento do recurso incluído na sessão por Videoconferência do dia 26/05/2021, haja vista seu único patrono estar impossibilitado de realizar sustentação oral, pois infectado pelo vírus Sars-Cov 2 (COVID 19), conforme documento anexo (ID 25904080). Busca, nesses termos, a inclusão do feito em sessão de julgamento posterior, considerando a intenção de promover sustentação oral, anteriormente requerida em ID 25703027. Demonstrado o resultado positivo para a infecção pelo Novo Coronavírus, realizado em 24/05/2021, impossibilitando o único patrono da agravante de realizar a sustentação oral, defiro o adiamento do julgamento para a sessão por videoconferência subsequente. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator